Tribunal: TJPA
Processo: 0018887-45.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018887-45.2017.8.14.0301

APELANTE: A C T COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por A C T Comércio e Serviços Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, sob alegação de ausência de certeza e liquidez do título e de excesso de execução.

A sentença de primeiro grau indeferiu os embargos por ausência de demonstração técnica do valor devido, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal envolve:
(i) saber se é válido o título executivo extrajudicial apresentado; e
(ii) saber se houve excesso de execução devidamente comprovado pelo embargante.

III. Razões de decidir
4. A parte embargante não apresentou demonstrativo atualizado ou planilha de cálculo indicando o valor que entende devido, contrariando o art. 917, § 3º, do CPC.
5. A alegação de excesso de execução, desprovida de fundamentação técnica ou cálculo discriminado, constitui mera insurgência genérica, insuficiente para afastar a presunção de liquidez do título.
6. Em grau recursal, houve tentativa de inovação ao questionar comissão de permanência, matéria não debatida na inicial, o que impede seu conhecimento nesta fase, conforme art. 517 do CPC e jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.
7. Jurisprudência do STJ reforça a necessidade de apresentação de memória de cálculo para alegações de excesso (AgInt no AREsp 2506830/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/05/2024).

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O executado que alega excesso de execução deve indicar o valor que entende devido, acompanhado de demonstrativo atualizado e discriminado, conforme o art. 917, § 3º, do CPC. 2. A ausência dessa demonstração técnica inviabiliza o acolhimento dos embargos. 3. A inclusão de tese nova em sede recursal configura inovação vedada, nos termos do art. 517 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 917, § 3º, e 517.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2506830/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024; STJ, AgRg no AREsp 843.597/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 01/12/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de A C T Comércio E Serviços LTDA- ME, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0018887-45.2017.8.14.0301

ORIGEM: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE: A C T COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
A C T COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
contra a sentença que julgou improcedentes os
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, no curso de execução por título extrajudicial promovida por este último.

Na petição inicial dos embargos (ID 71999477), a embargante sustentou, em síntese: (i) que o título executivo é imprestável por ausência de liquidez e certeza; (ii) que há evidente excesso de execução, não se podendo aferir com precisão a origem e a correção dos encargos cobrados; (iii) que os valores executados destoam do que efetivamente fora contratado, sem que houvesse demonstração da entrega de valores à empresa. Requereu, ao final, a procedência dos embargos, com a extinção ou a adequação do valor da execução, bem como a condenação do recorrido em custas e honorários.

A sentença recorrida, prolatada ao ID nº 143547749,
julgou improcedentes os embargos à execução
, ao fundamento de que a embargante
não apresentou qualquer planilha de cálculo, tampouco indicou qual o valor que entendia devido, limitando-se a alegações genéricas de excesso de execução
, contrariando o comando expresso do art. 917, §3º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, A C T COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA interpôs
recurso de apelação
(ID nº 25803668), no qual reiterou, em suma: (i) a ilegalidade dos encargos aplicados, especialmente da comissão de permanência. (ii) a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título;

Ao final, pugnou pela reforma da sentença para reconhecer a inexistência do título executivo ou, sucessivamente, o excesso de execução.

O BANCO DO BRASIL S/A apresentou
contrarrazões
(ID nº 143547763), nas quais defendeu que a alegação de inexistência de débito ou de excesso não veio acompanhada de qualquer comprovação; e que a ausência de planilha ou valor indicado pela embargante impede o conhecimento da tese de excesso de execução, conforme exige o art. 917, §3º, do CPC. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

A controvérsia trazida à instância ad quem cinge-se à validade do título executivo extrajudicial que embasa a execução promovida pelo recorrido e à existência de eventual excesso na cobrança exequenda. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, com base na ausência de demonstração técnica mínima da alegação de excesso de execução, nos moldes do art. 917, §3º, do Código de Processo Civil.

Na petição inicial dos embargos, a parte embargante sustentou que não reconhecia os valores cobrados na execução, alegando genericamente excesso de execução, discutindo a ilegalidade de encargos e dos juros. Requereu a extinção da execução por ausência de liquidez e certeza do título, ou, alternativamente, a sua redução ao valor efetivamente devido.

Contudo, verifica-se que a embargante
não apresentou qualquer memória de cálculo, planilha, nem mesmo indicou o montante que consideraria devido
, o que, por si só, compromete a pretensão deduzida, diante da exigência legal expressa contida no §3º do art. 917 do CPC, segundo o qual:

“Quando o executado alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título, incumbirá àquele declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Em grau recursal, a parte apelante manteve os mesmos argumentos, limitando-se a reafirmar que não reconhece a totalidade do valor exigido e que o banco não teria comprovado a origem do débito, contudo
não trouxe nenhum elemento novo de prova
, tampouco supriu a omissão de origem quanto à demonstração técnica do alegado excesso.

Ademais, cabe registrar que, em suas razões recursais, a embargante passou a questionar a suposta cobrança de comissão de permanência, sem que tal tese houvesse sido deduzida na petição inicial. Trata-se, portanto, de
inovação recursal
, a qual
não pode ser conhecida
, conforme orientação firme da jurisprudência:

Sobre o tema, ensina o ilustre doutrinador Theotônio Negrão:

As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição. (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, São Paulo, 2009, p. 406).

Neste sentido é a orientação da jurisprudência:

AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. APELAÇÃO. TESE INÉDITA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 517 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO.

1 - O recurso de apelação devolve ao Tribunal conhecimento apenas das questões e teses já discutidas no processo, sendo que, a menos que tenha ocorrido fato superveniente ou motivo de força maior, não pode o Apelante inovar em sede recursal.

2 - Apelo não conhecido. (TJMG. Apelação Cível 1.0027.09.210230-3/001 - 2102303-28.2009.8.13.0027 (1) - Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 18/05/2011, publ. Súm. 27/05/2011).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 11.482/2007 E Nº 11.945/2009 - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - EVENTO DANOSO - PRONUNCIAMENTO DO STJ - RECURSO REPETITIVO - VALOR RECEBIDO NA VIA ADMINISTRATIVA SUPERIOR AO DEVIDO - RECURSO - CONHECE PARCIALMENTE - NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1419751-0 - Apucarana - Rel.: Sérgio Luiz Patitucci - Unânime - - J. 29.10.2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas no regimental, pois configura indevida inovação recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 650.399/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE QUEBRA DE CAIXA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não se mostra possível analisar em agravo regimental matéria não suscitada oportunamente pela parte nas contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de inovação recursal. Precedentes. (...). (AgRg no REsp 1466974/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015).

A parte embargante, portanto, não cumpriu o ônus de demonstrar, de forma objetiva e técnica, o suposto excesso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1 . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA . ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . 3.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DO VALOR QUE SE ENTENDE CORRETO E APRESENTAÇÃO DA CORRESPONDENTE MEMÓRIA DO CÁLCULO. NÃO REALIZAÇÃO
. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Não ficou configurada a violação aos arts . 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.2 . O Tribunal de origem, ao afastar a incidência do CDC e negar a inversão do ônus probatório, consignou que "inexiste no caso qualquer indício de vulnerabilidade técnica, bem como não há qualquer elemento que indique a dificuldade do embargante em produzir eventual parecer técnico, ou se manifestar sobre os valores incidentes na cadeia contratual".2.1. Para modificar o entendimento do aresto impugnado, seria imprescindível esmiuçar o contexto fático-probatório dos autos, contudo, tal providência é inviável no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o enunciado sumular n . 7/STJ.3.
O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o embargante deve apresentar a planilha demonstrativa do cálculo, como forma de evidenciar o valor que seria efetivamente devido
.4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2506830 PR 2023/0423406-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

“A alegação de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo do valor considerado correto ou de memória de cálculo, configura mera alegação genérica, incapaz de ensejar o acolhimento dos embargos.”
(STJ, AgRg no AREsp 843.597/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 01/12/2015)

Dessa forma, ausentes os requisitos legais para o conhecimento e acolhimento da pretensão, deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os embargos.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita nos termos do art 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025